Tribunal: TJES
Processo: 5008978-63.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008978-63.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Vladson.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5008978-63.2025.8.08.0014

Recorrente: Carla Rodrigues da Silva Peruti

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por advogada dativa contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por suposta incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A exequente cobra honorários fixados em R$ 1.000,00 pelo 3º Juizado Especial Cível. A via administrativa resultou infrutífera pela recusa estatal em pagar valor superior ao limite de decreto estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para a execução de honorários dativos fixados por outro Juízo do mesmo microssistema, com base no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021; e (ii) saber se é admissível a limitação administrativa do quantum fixado em decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021 autoriza expressamente a execução direta do valor perante os Juizados da Fazenda Pública em caso de negativa ou divergência na via administrativa, não limitando essa competência a hipóteses sem resistência estatal.

A decisão judicial que arbitra honorários a defensor dativo constitui título executivo, líquido, certo e exigível. Em obediência à coisa julgada material, é inviável revisar o valor da verba honorária fixada em sentença transitada em julgado com esteio em tabela ou decreto estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para processar a execução individual de honorários dativos com amparo no Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021. 2. É inviável a redução administrativa de honorários dativos fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 506 e 515, I; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, proposto por advogada dativa em face do Estado do Espírito Santo, visando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no montante de R$ 1.000,00. O valor foi judicialmente arbitrado pelo 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina (Processo nº 5000125-07.2021.8.08.0014) como contraprestação pela atuação da exequente na defesa de parte hipossuficiente.

A tentativa de recebimento via administrativa (sistema E-Docs) foi parcialmente indeferida pela Procuradoria-Geral do Estado, sob o argumento de que o valor fixado excedia o limite de R$ 550,00 previsto pelo Decreto Estadual nº 4.987-R/2021 para procedimentos sumaríssimos. Inconformada com a imposição de renúncia ao excedente, a advogada ajuizou o presente cumprimento de sentença.

O Executado ofertou Impugnação alegando a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para processar a execução de título de outro juízo e postulou a adequação do valor ao teto do Decreto Estadual.

A sentença prolatada no Juizado Especial da Fazenda Pública julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. Fundamentou-se o decisum em suposta origem criminal do título ("autos originários de Vara Criminal") e asseverou que os Juizados apenas poderiam executar sentenças próprias, pontuando que o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021 só atrairia a competência em caso de não resistência.

Em Recurso Inominado, a exequente aponta erro material na sentença, comprovando que o título foi originado em Juizado Especial Cível, e não Vara Criminal. Defende a competência do Juizado da Fazenda Pública, amparada pela diretriz do Ato Normativo Conjunto. Por fim, refuta a redução do valor, invocando a imutabilidade da coisa julgada. Em sede de contrarrazões, o Estado reitera os termos de sua impugnação.

VOTO

Conheço do presente recurso inominado pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, na forma da lei, diante de sua atuação em causa própria e demonstração de atuação concentrada como dativa.

Analisados os autos, tem-se que a sentença deve ser reformada.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a demanda. Observa-se que a sentença recorrida incorreu em evidente erro de fato, ao fundamentar que o título executivo seria oriundo de uma "Vara Criminal". Conforme exsurge dos documentos dos autos, os honorários foram fixados em demanda cível tramitada perante o próprio microssistema, no 3º Juizado Especial Cível de Colatina. Superada essa premissa fática equivocada, a competência legitima-se diretamente pela exegese do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 001/2021. O art. 7º do referido diploma é taxativo ao estatuir que, em havendo negativa do requerimento ou divergência quanto ao valor pela via administrativa, a certidão servirá como título executivo, admitindo a execução individual diretamente perante os Juizados da Fazenda Pública. Dessa forma, o regramento busca justamente desburocratizar a satisfação do crédito. Condicionar o acesso ao Juizado apenas às hipóteses de 'não resistência' do ente público cria um paradoxo jurídico, pois nega o acesso à Justiça exatamente quando há recusa no pagamento. Tal exigência não apenas corrompe o intuito de celeridade da norma, mas viola frontalmente o princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/1988), uma vez que o Judiciário não pode se furtar à apreciação da lesão ao direito do credor em receber a integralidade da sua verba alimentar.

A segunda questão relaciona-se com a tese de excesso de execução levantada pelo Estado do Espírito Santo em sua impugnação, ancorada no Decreto Estadual nº 4.987-R/2021, que fixaria o teto de R$ 550,00 para o feito. Razão não assiste ao Executado. O valor executado – R$ 1.000,00 – encontra-se consolidado em sentença transitada em julgado. E segundo o entendimento vigorante do Superior Tribunal de Justiça ,
"a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que "em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado. (AgRg no REsp n. 1.370.209/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/6/2013)
”.

Um ato normativo do Poder Executivo, seja portaria ou decreto estadual, não é revestido de força constitucional para desconstituir, flexibilizar ou reduzir a
res judicata
material, tornando-se infundada a pretensão de limitar a R$ 550,00 o crédito alimentar devidamente arbitrado por autoridade judiciária competente.

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser REFORMADA, afastando-se o decreto de extinção sem exame de mérito e, com aplicação da teoria da causa madura, julgando-se improcedente a impugnação apresentada pelo ente estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE provimento, anulando a sentença guerreada e, com esteio nos argumentos esposados, declarar a competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina para o processamento da demanda, rejeitando a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, para determinar o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos, garantido o recebimento do título em seu valor originário integral (R$ 1.000,00).

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência no caso em comento.

Entendo que a sentença que fixa honorários advocatícios para advogado dativo não constitui tecnicamente título executivo judicial, eis que o devedor - Estado do Espírito Santo - não integra a demanda onde este restara originado.

Dessa forma, em caso de não pagamento dos valores através de ofício requisitório (negativa no processo original), necessário o ajuizamento de cobrança, e, não de cumprimento de sentença de forma autônoma, eis que o Estado não participara como parte da demanda originária.

Apenas divirjo do magistrado de origem em relação a competência, eis que esta é absoluta em razão do valor da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.